Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712171-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO ADÃO DURÃES VARGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Bruno Adão Durães Vargas, em favor de Paulo César de Oliveira, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0702732-89.2024.8.07.0004, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF que indeferiu pedido de substituição por medidas cautelares diversas (IDs 57303309 - Pág. 2-4 e 57303312 - Pág. 2-3). Consta dos autos de origem que, em 03/03/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, c/c o artigo 20, incisos I e II, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada praticado por agente integrante da Polícia Militar e reincidente específico em crimes dessa natureza), em razão da localização de uma pistola, marca Taurus, com numeração raspada, modelo G 2C, calibre 9mm e carregada com 9 munições intactas. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em 05/03/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, c/c o artigo 20, incisos I e II, ambos da Lei no 10.826/2003, recebida em 08/03/2024. A inicial acusatória narrou os fatos nos seguintes termos: “[...] No dia 3 de março de 2024, por volta de 9h, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gleba B, Chácara 57, Ruas Dias Corujas, Gama/DF, PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, depois de adquirir/receber, portou uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, com numeração raspada, modelo G 2C, calibre 9mm e carregada com 9 munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias acima descritas, policiais militares estiveram no local dos fatos após serem informados, via rádio, de ocorrência de esbulho possessório em que um dos autores estaria portando uma arma de fogo. Ao chegarem ao local, os milicianos foram recebidos pela vítima do esbulho que informou ter sido ameaçado pelo imputado no dia anterior. O autor foi identificado como sendo PAULO CÉSAR, policial militar reformado, e durante busca pessoa foi encontrada a referida arma de fogo na cintura do imputado. PAULO CÉSAR não apresentou a documentação do armamento. Naquela oportunidade os policiais militares verificaram que a número do artefato estava raspada, razão pela qual PAULO CÉSAR foi conduzido à delegacia de polícia.” (ID 188826070, dos autos da ação penal) Em 22/03/2024, a autoridade impetrada indeferiu pedido da Defesa de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Neste habeas corpus, a Defesa alega, inicialmente, que foi contratado por Jeovane Barros da Silva para fazer um cercamento de um imóvel rural localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gleba B, Chácara 57, Ruas Dias Corujas, Gama/DF, tendo iniciado a prestação de serviço sem conhecimento do litígio possessório sobre o imóvel em questão. Ressalta que não conhecia Itamar Machado de Sousa, não conversou com ele e não lhe proferiu qualquer tipo de ameaça. Destaca que o paciente é policial militar reformado na função de soldado e eventualmente presta serviços gerais para complementar sua renda, sendo que, na espécie, não se associou para turbar a suposta posse do imóvel, tendo apenas prestado serviço de mão de obra no local. Ressalta que “o Acusado estava portando para sua segurança pessoal mesmo que de forma irregular e o único objetivo era garantir sua integridade física e jamais com intuito de intimidar alguém e desde que foi reformado pela PMDF e depois de trabalhar por algum tempo no sistema penitenciário vindo a ser vítima de uma rebelião na Papuda, desenvolveu um distúrbio de perseguição (síndrome do pânico)”. Afirma não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sustentando que a custódia cautelar do paciente não está justificada com base em elementos concretos dos autos, mas apenas genericamente na gravidade abstrata do delito. Consigna tratar-se de paciente que reside em local distante do local do crime, possui ocupação lícita, além de “companheira, filhos e enteados aos quais são seus dependentes econômicos e afetivos”. Salienta que o crime imputado ao paciente não possui natureza hedionda e, em caso de eventual condenação, a pena a ser imposta será inferior a 8 (oito) anos, sobretudo em razão da confissão do crime. Desse modo, a manutenção da prisão do paciente viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, salientando ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Destaca não haver qualquer elemento a demonstrar eventual periculosidade do paciente. Pede o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão impetrada e deferir a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A questão ventilada acerca do desconhecimento do litígio possessório em relação ao imóvel no qual o paciente foi preso não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelas declarações dos policiais, pela apreensão da arma de fogo, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia que imputa ao paciente o crime previsto no artigo 16, §1o, inciso IV, c/c o artigo 20, incisos I e II, da Lei no 10.826/2003. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, apta a indicar a persistência do paciente na prática de atividades delituosas. Dessa forma, o periculum libertatis também se mostra evidenciado não havendo manifesta ilegalidade a ser reparada neste juízo de delibação. Com efeito, não obstante o crime imputado ao paciente ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias do crime e os antecedentes penais do paciente indicam o perigo que seu estado de liberdade oferece à ordem pública. De fato, os elementos de informação indicam que os policiais foram acionados para atender uma ocorrência referente a esbulho possessório na Chácara n° 57, Ruas da Corujas, Ponte Alta Norte do Gama/DF, ocasião em que o solicitante de nome Itamar Machado de Souza informou ser o legítimo proprietário das terras e que desde o dia anterior vinha sendo ameaçado por Paulo César de Oliveira, ora paciente. Os policiais informaram que, no local indicado, identificaram Paulo César como policial militar reformado e encontraram em sua posse uma pistola 9mm com munições intactas. Assim, conforme fundamentou a decisão impugnada, o paciente, “portando uma pistola com numeração suprimida e em concurso com duas pessoas, teria tentado esbulhar a posse de terra da vítima, que reside no local há mais de 40 (quarenta) anos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Ademais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou que o paciente reitera na prática de crimes, pois já foi definitivamente condenado por dois delitos previstos na Lei no 10.826/2003. Desse modo, justificou que “a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Realmente, a folha de antecedentes penais do paciente (ID 188561612 da ação penal) demonstra que ele foi condenado em duas ações penais por crimes de mesma natureza que o em exame (ação penal no 2005.09.1.008938-2, artigo 15 da Lei no 10.826/2003, trânsito em julgado em 12/06/2008, e ação penal no 2010.09.1.018646-7, artigo 14 da Lei no 10.826/2003, trânsito em julgado em 12/06/2012), indicando, assim, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão para assegurar a ordem pública. Nota-se, portanto, que o estado de liberdade do paciente representa perigo à garantia da ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes. Assim, a reiteração delitiva do paciente evidencia, em princípio, que sua liberdade oferece risco à ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista não se intimidar com a lei penal, pois, em liberdade, encontra estímulos para cometer delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. A reiteração criminosa do acusado - a quem é imputado crime de porte ilegal de arma de fogo, municiada -, com condenação definitiva por crime similar e ameaça, e ação penal em andamento pelo crime tráfico de drogas, além de passagens por atos infracionais graves - análogos a crimes de roubo circunstanciado e homicídio, evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.” (Acórdão 1637781, 07359898820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, em princípio, a prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se verifica o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador